Tribunal: TJSP
Processo: 2078506-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER - Decisão que indeferiu o pedido formulado pela exequente, visando à pesquisa de ativos financeiros do executado, por meio do sistema SNIPER - Sistema que se encontra integrado à plataforma SAJ e disponível a todas as unidades judiciais, desde 16 de dezembro de 2022 - Comunicado Conjunto da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER - Decisão que indeferiu o pedido formulado pela exequente, visando à pesquisa de ativos financeiros do executado, por meio do sistema SNIPER - Sistema que se encontra integrado à plataforma SAJ e disponível a todas as unidades judiciais, desde 16 de dezembro de 2022 - Comunicado Conjunto da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça no 680/2022 – Inexistência de óbice para utilização da ferramenta – Precedentes do TJ-SP – Ausência de quebra de sigilo bancário ou fiscal - Decisão reformada – Recurso provido.